Tribunal: STF
Processo: Rcl 47870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 612.975-RG (TEMA 377). ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE CADA UM DOS CARGOS DE FORMA SEPARADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de São Paulo, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 1027196-65.2020.8.26.0053/50000, à alegação de contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 612.975-RG (Tema 377 da sistemática de repercussão geral). 
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante noticia contra si impetrado mandado de segurança, em que servidor público objetiva a aplicação, de forma separada, do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República sobre os seus proventos recebidos enquanto oficial da reserva da Polícia Militar e os honorários auferidos por aulas ministradas na academia da corporação. Narra concedida a segurança em primeiro grau, decisão mantida ao julgamento de apelação. 
    Assevera interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, sob o fundamento de que a matéria foi julgada em conformidade com a orientação desta Suprema Corte exarada no RE 612.975-RG (Tema 377 da sistemática de repercussão geral).
    Anota interposto agravo interno dessa decisão, desprovido, e na sequência, opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento.
    Defende que o caso não se adéqua ao paradigma do RE 612.975-RG (Tema 377). Justifica que as verbas são recebidas em decorrência de um único cargo, inexistindo previsão legal para a atividade de professor da academia de polícia.
    Afirma obstada matéria constitucional ainda não examinada pela Suprema Corte, no caso, a aplicabilidade do art. 37, XI, da Constituição Federal sobre os rendimentos recebidos em razão do mesmo cargo público. Em abono de sua tese, faz alusão a precedentes exarados sob o regime de repercussão geral por este Supremo Tribunal Federal, nos quais consignada a constitucionalidade da aplicação do teto remuneratório (RE 606.358-RG, Tema 257; RE 675.978-RG, Tema 639; RE 609.381-RG, Tema 480 e RE 424.053-RG, Tema 282).
    Requer, em liminar, a suspensão da decisão reclamada e seus efeitos até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula a cassação do ato reclamado, com a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 
    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte com efeito vinculante proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou, ainda, em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”.
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019, Rcl 45.030-AgR /RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021.
    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 
    6. Verifico preenchido o referido requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    7. No caso, o reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE nº 612.975-RG (Tema 377) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário. Alega que compete apenas ao Supremo Tribunal Federal estabelecer a interpretação definitiva acerca da possibilidade de aplicação do teto constitucional ao somatório dos rendimentos recebidos por oficial da reserva da Polícia Militar que também prestou serviço como professor da academia da mesma instituição, por não se tratarem de vínculos distintos do agente público.
    8. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento à apelação, assinalou distintas as atividades desempenhadas pelo beneficiário do ato reclamado – tanto como oficial de Polícia Militar quanto como professor da academia da corporação –, a legitimar a aplicação do teto remuneratório de forma isolada sobre cada um dos respectivos rendimentos. Reproduzo a ementa do acórdão de origem:
    “Apelação. Servidor público. Oficial da reserva da Polícia Militar, que na ativa cumulou as funções de magistério interno. Pretensão de incidência isolada do teto remuneratório. Possibilidade. Origem distinta das remunerações, recebidas por atribuições diversas. Entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento dos Temas n.ºs 377 e 384 (RE612.975/MT e 602.043/MT). Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido”. 
    9. Contra essa decisão, o ora reclamante manejou recurso extraordinário, em que veiculada ofensa ao art. 37, XI, da Lei Maior. O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, à compreensão de que resolvida a matéria em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao exame do Tema 377 da sistemática de repercussão geral.
    10. A decisão pela qual negado seguimento ao apelo extremo foi mantida ao julgamento de agravo interno. Transcrevo excerto do acórdão reclamado:
    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    - A questão referente à acumulação de cargos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente ou sobre a somatória dos valores percebidos é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 612.975/MT Tema 377. Nega-se provimento ao recurso.
    [...]
    Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor, verbis:
    [...]
    Inicialmente ressalte-se que ao caso concreto foi aplicado somente o Tema 377/STF e não o 384/STF, como alegado pela recorrente. 
    Feita a consideração, a questão tratada no recurso extraordinário referente à acumulação de cargos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente ou sobre a somatória dos valores percebidos, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case AI n. 612.975/MT, Tema n. 377: TETO ACUMULAÇÃO CARGOS - PÚBLICOS, com julgamento definitivo de mérito, asseverando:
    Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 
    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF/STJ, verbis:
    De fato, as atividades exercidas pelo autor em ambas as hipóteses são distintas, a autorizar o reconhecimento da cumulação dos termos do art. 37, XVI, b, da Constituição Federal e a afastar a alegação de que as aulas ministradas perante a instituição compõem a remuneração do cargo. 
    Entendimento diverso importaria em total desestímulo àquele que detém conhecimento e méritos para o exercício de cargos públicos cumuláveis, ao tornar gratuito ou semi gratuito um deles, pela aplicação do teto. Ademais, acarretaria indevido enriquecimento da Administração Pública, beneficiada pela prestação de serviços sem a devida contraprestação. (Fl. 105). 
    Impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado na Súmula 7, da Corte Superior. Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão. 
    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil. 
    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno”. 
    11. Não diviso a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
    12. Por oportuno, reproduzo a tese firmada no RE 612.975-RG por esta Suprema Corte: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384)”. 
    13. Consoante se denota do ato reclamado, a Corte de origem reputou cuidar-se de acumulação legítima de cargos e que as atividades desempenhadas pelo servidor como professor não compõem a remuneração de oficial da Polícia Militar. Neste tópico, assinalou órgão reclamado que “De fato, as atividades exercidas pelo autor em ambas as hipóteses são distintas, a autorizar o reconhecimento da cumulação dos termos do art. 37, XVI, b, da Constituição Federal e a afastar a alegação de que as aulas ministradas perante a instituição compõem a remuneração do cargo”. 
    14. Nesse contexto, observo harmônica a decisão reclamada com o precedente paradigmático firmado por esta Casa no julgamento do RE nº 612.975-RG, Tema 377 deste STF, no qual registrado que “A incidência do limitador, tendo em vista o somatório dos ganhos, sendo acumuláveis os cargos, viabiliza retribuição pecuniária inferior ao que se tem como razoável, presentes as atribuições específicas dos vínculos isoladamente considerados e respectivas remunerações”. É dizer, adequado à hipótese dos autos o aludido paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    15. A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 377, colaciono, a título de exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45066 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    16. De mais a mais, dissentir premissas de origem no que dizem com a possibilidade de acumulação de cargos ante a distinção das atividades neles desempenhadas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Cito precedentes:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 32834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.3.2021).
    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 46384 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).
    17. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    18. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora